Tribunal: TJDFT
Processo: 0744685-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO DE CÁLCULO EVIDENTE. RATIFICAÇÃO REALIZADA PELO PRÓPRIO EXEQUENTE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO COMBATIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão que rejeitou a impugnação do executado baseada em erro material praticado pelo credor quando da apresentação dos cálculos, afastando o excesso de execução e a fixação de honorários de sucumbência sobre o valor equivocado.
2. Na espécie, o julgador, de ofício, na condução do processo, adequadamente verificou a inadequação do cálculo do credor e corrigiu discrepâncias, após atuação da Contadoria Judicial. Assim, havendo o erro de cálculo evidente, decorrente de simples equívoco aritmético ou inexatidão material, é possível sua correção pelo magistrado, de ofício e a qualquer tempo.
3. Desse modo, em razão do evidenciado erro material na formulação da atualização dos cálculos, e, ainda, inexistindo constrição tendo como base o valor equivocado, não se vislumbra má-fé da parte exequente que, por conta própria, inclusive, pleiteou a readequação da cobrança para o montante efetivamente devido, razão pela qual não há se falar em excesso de execução e, por consequência, acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença.
4. Recurso conhecido e desprovido.